Tribunal: STF
Processo: RE 83949
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
Liquidação de sentença.  Não viola o disposto no artigo
610 do Código  de  Processo  Civil  decisão  que,  na  liquidação  da
sentença exequenda, se adstringe, ao  fixar  o  valor  das  perdas  e
danos, ao pedido do  exequente  no  tocante  ao  limite  temporal  da
atualização  do  "quantum  debeatur".  Recurso   extraordinário   não
conhecido.